Tribunal: STF
Processo: ARE 1271513
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 15, p. 36):
    “APELAÇÃO CÍVEL - ICMS - Programa Especial de Parcelamento (PEP) - Juros de mora - Lei n° 13.918/2009 - Inaplicabilidade - Precedente do C. Órgão Especial do E. TJ/SP - Repetição do indébito - Compensação que deverá ocorrer em co o débito da mesma natureza (ICMS) - tendo em vista o pagamento integral do PEP - Valor a ser apurado em liquidação de sentença cuja compensação somente deverá ocorrer após o trânsito em julgado da presente demanda - Preliminar rejeitada - Recurso provido. ”
    Verifica-se, de plano, que a controvérsia cinge-se ao Tema 1062 da repercussão geral (ARE 1216078), no qual o Tribunal, por maioria, reafirmou, no Plenário Virtual, a jurisprudência dominante sobre a matéria, fixando a tese de que:
    “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”
    Ante o exposto, em vista da manifestação do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria suscitada neste recurso extraordinário, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente